Tribunal: TJMT
Processo: 0003110-21.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003110-21.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Reserva Remunerada]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DURVALINO BATISTA PINTO DE MIRANDA - CPF: 327.931.621-91 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – ERRO MATERIAL SANADO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação.

Constatado o erro material cabe correção. No caso não houve alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DURVALINO BATISTA PINTO DE MIRANDA, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara da Comarca da Cáceres-MT
, que nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para conferir a parte autora o direito do cômputo do tempo de efetivo serviço prestado na guarda patrimonial, e a sua inclusão no quadro de acesso para promoção de praças da PM/MT, afastando-se a incidência do § 1° do artigo 221 da LC 26/1993, por entende-la incompatível com o artigo 5o, caput da CF/88.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou, na proporção de 25% para o autor e 75% para o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 85, § 3o, I c/c com artigo 98, § I, VI. (ID Num.2081380 e 2081426)

O pedido de “equiparação salarial” - majoração da gratificação de 50% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento) inerente a convocação e pagamento dos respectivos retroativos foram afastados.

Nas razões recursais, o recorrente alega que foi aplicada a Lei 26/1993, porém esta foi revogada pela Lei Complementar 231/2005, que deve ser aplicada a espécie. Segue pontuando que faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 100% (cem por cento) do subsídio referente à sua graduação (Cabo), bem como de receber todo o retroativo referente a diferença do valor da gratificação que vem recebendo, calculada sobre o subsídio integral e desde a sua convocação para a Guarda Patrimonial, não podendo sofrer limitações ou discriminação (princípio da isonomia). (ID Num.2081437)

Decorreu o prazo sem apresentação das Contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num.2081485).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mão manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 2722364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da analise dos autos, verifica-se que o apelante é policial militar do Estado de Mato Grosso e foi transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Cabo, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, a contar de
23/03/2011
, consoante Ato no 981/2011, de 25/02/2011 (ID Num. 2081185), na vigência da Lei Complementar

Estadual no 394/2010 de
18/05/2010
, com a seguinte redação:

“
Art. 4o. A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça
.”

O apelante foi transferido para a reserva remunerada no posto de Cabo, de modo que o percentual da gratificação incidirá em 50% (cinquenta por cento) sobre o maior subsídio do soldado, a teor do disposto na Lei Complementar no 394, de 18 de maio de 2010.

Denota-se que, o indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
previsto na lei
, a título de gratificação.

Realmente os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem, uma vez que o primeiro constitui direito adquirido, de acordo com a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto a gratificação constitui uma retribuição pecuniária “
pro labore faciendo
” e “
propter laborem
”, que deverá ser paga nos termos e condições determinados na lei que a instituiu (art. 37 “caput” da CF).

Como brilhantemente colocado na sentença:

“A situação jurídica do requerente é, inegavelmente, diferente da dos demais agentes militares da ativa e não se vislumbra, na senda isonômica, razão para equiparação salarial
.

(...)

Trata-se, em verdade, de Cabo da Reserva Remunerada que percebe, além do valor correspondente à remuneração de Cabo, o bônus de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado.

(...)

Com efeito,
não se está diante de remuneração a menor, apta a justificar a pretensão inicial, mas sim de GRATIFICAÇÃO concedida ao servidor reformado que, por deliberação própria, opta por retornar à ativa na qualidade de guarda patrimonial
, CUMULANDO
seu subsídio habitual (que não inferior ao de Cabo da ativa) com a gratificação de 50% do maior subsídio de soldado.

De igual modo, não se observa também a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, vez que assegurados ao agente público todos os direitos inerentes à espécie”.
Destaquei.

Em caso recente e idêntico, o Tribunal Estadual:
“
Em conclusão, o inconformismo contra o valor estipulado para a Gratificação, segundo os critérios próprios da situação jurídica distinguidos pelo legislador,
não tisna qualquer violação principiológica, não tem respaldo no ordenamento jurídico, muito menos abre espaço a atuação do Poder Judiciário na anômala condição de legislador positivo
.”

(N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) Destaquei.

No tocante a alegação de equívoco na aplicação da lei revogada, nota-se existência de mero erro material, sem alterar o resultado da demanda, pois, foi indicada
no dispositivo
a Lei Complementar n° 26/93, enquanto
deveria constar que
“
afastando-se a incidência do § 1°, in fine, do artigo 118 da Lei Complementar n° 231, de 15 de dezembro de 2005, por entende-la incompatível com o artigo 5°, caput da Constituição Federal
”.

DISPOSITIVO
:

Isso posto,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por DURVALINO BATISTA PINTO DE MIRANDA
, para sanar o erro material do item “a” do dispositivo, conforme acima fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021